Tribunal: TJSP
Processo: 2118353-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118353-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOP CENTER
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, é agravado MAPA DA MINA
COMÉRCIO DE PRESENTES E ACESSÓRIOS LTDA (NOME FANTASIA:
IMAGINARIUM).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118353-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118353-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TOP CENTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
AGRAVADA: MAPA DA MINA COMERCIO DE PRESENTES E
ACESSÓRIOS (IMAGINARIUM)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
VOTO No 11.209
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
-
AGRAVANTE
-
PRETENSÃO - PENHORA DE RECEBÍVEIS QUE A EXECUTADA TEM
DIREITO PERANTE AS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO -
CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 835, X, E 866 DO CPC -
INCIDÊNCIA - 30% DOS RECEBÍVEIS - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC -
DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a penhora de recebíveis da executada. O agravante argumenta que o processo de
execução deve se pautar pelo interesse do credor. O inadimplemento da executada é
anterior à pandemia da COVID-19. Expõe que também enfrenta dificuldades financeiras
em razão do fechamento do shopping center e da manutenção dos custos operacionais.
Subsidiariamente, postula a constrição de 30% dos recebíveis.
Indeferiu-se a antecipação da tutela (fls. 127). A agravada
não interveio.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de execução embasada em Instrumento de
Contrato de Cessão Temporária de Espaços Publicitários no interior do empreendimento da
agravante. O juízo indeferiu a penhora de recebíveis, conforme decisão que se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118353-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Vistos. Trata-se de requerimento dirigido a satisfação de
débito exequendo com a penhora dos recebíveis da executada junto à operadoras de
cartões de crédito. Diante do quadro econômico vivenciado pela economia nacional, em
função dos efeitos deletérios da declaração de estado de calamidade pública em função do
decreto de pandemia pela infecção pelo COVID-19, pelo momento, inviável o deferimento
da medida constritiva. O deferimento de medidas invasivas ao patrimônio de executado
somente tem fundamento se constatada a viabilidade do deferimento, diante da presença
de elementos concretos de penhora de valores ou bens, aliado a certeza de que a medida
não importará na cessação das atividades do executado pela sua insubsistência. Entendo
que a medida perseguida pela exequente esbarra em dois impeditivos. E isso porque não é
razoável se admitir que a executada terá faturamento relevante por período próximo e,
acaso a executada tenha algum faturamento, será ele revertido à manutenção de suas
atividades básicas ou pagamento de rescisões trabalhistas e tributos, tudo com a
finalidade de manutenção de sua existência. Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de
penhora do recebíveis, sem prejuízo da reapreciação do requerimento em outra
conjuntura econômica. Intime-se”. (fls. 172/173 dos originais).
A constrição perseguida se enquadra na modalidade de
penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica. Muito embora depositados em dinheiro
pelas administradoras de cartões de crédito, eventuais recebíveis se relacionam com o
resultado financeiro da atividade desenvolvida pela agravada.
A situação é contemplada nos arts. 835, X, e 866 do CPC.
Este assim dispõe:
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se,
tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
A agravante não logrou na localização de patrimônio da
devedora. Tampouco há notícia de que se proponha a saldar a dívida. Nãos se perca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118353-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vista que o objetivo da execução é a satisfação de crédito constituído. Ao agravante se
assegura o devido processo legal, facultando a utilização das ferramentas disponibilizadas
pelo legislador para o adimplemento forçado.
A inobservância dos procedimentos previstos na norma
processual, ainda que considerando a situação causada pela crise sanitária, implica na
premiação do mau pagador. Sobre a matéria, pronunciamentos da Corte:
EXECUÇÃO. R. despacho que indeferiu o pedido de penhora
de recebíveis
insurgência - possibilidade em parte -
sucessivas tentativas de localização de bens em nome da
executada, restando todas infrutíferas - possibilidade de
penhora - constrição que se equipara a penhora de
faturamento da empresa - inteligência do artigo 866 e seus
parágrafos do Novo Código de Processo Civil - incabível a
penhora de recebíveis em sua integralidade, sob pena de
inviabilizar o exercício da atividade empresarial -
necessidade de fixação de percentual limitação a 10% sobre
os recebíveis - precedentes do STJ e deste TJSP - recurso
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2216100-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018).
Agravo de instrumento Execução - Pedido de expedição de
ofícios a administradoras de cartões de crédito e débito,
visando constrição de 30% de eventuais recebíveis em nome
da executada Indeferimento Constrição enquadrada na
modalidade de penhora sobre o faturamento de pessoa
jurídica,
expressamente
contemplada
na
legislação
processual Exequente que não logrou êxito na localização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118353-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de patrimônio penhorável, com uso dos meios de praxe
disponibilizados ao Poder Judiciário Ausência de óbice
para o deferimento do quanto postulado, observando-se a
necessidade de nomeação de administrador judicial, no caso
de eventual comparecimento da agravada nos autos

Recurso provido, com observações. (Agravo de Instrumento
no 2157998-02.2020.8.26.0000; Rel.a Cláudia Grieco Tabosa
Pessoa; 19a Câmara; j. 28/07/2020).
De toda sorte, descabida a pretensão da constrição da
totalidade dos recebíveis, mas sim de 30% em respeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (art. 8o do CPC).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR